Tribunal: TJMT
Processo: 0000794-32.2015.8.11.0028
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000794-32.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARTINHA CONCEICAO PINTO - CPF: 388.158.181-20 (EMBARGANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (EMBARGADO), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO DO FGTS – VÍCIO RECONHECIDO – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO - NULIDADE – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS –ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/90 - RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JULGAMENTO DO TEMA 810 PELO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Verificada a omissão, devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes.

2. Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal gera, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

3. Os índices de atualização do débito deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
MARTINHA CONCEIÇÃO PINTO

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
Martinha Conceição Pinto
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000794-32.2015.811.0028
, com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado, que, a unanimidade proveu o recurso.

Alega a Embargante que,
ao julgar o recurso, esta E. Corte decidiu reformar
in totum
a r. sentença de 1º grau, porém tal reforma levou em consideração apenas o direito às diferenças decorrentes da errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV que, a E. Corte entendeu indevidas à Embargante.

Argumenta que,
n
ão houve, destarte, tese em relação ao FGTS, razão pela qual a reforma teria de ser parcial, e não total, mantendo-se a r. sentença recorrida no tocante ao tópico FGTS, conforme vem ocorrendo em inúmeros processos sujeitos a recurso perante esta E. Corte.

Requer,
sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, atribuindo-se efeito modificativo do julgado, para emitir tese mantendo a r. sentença que concedeu à Embargante o direito a receber FGTS mensal 8%, fixando-se honorários de sucumbência em desfavor do Embargado

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada por meio do ID. 59558470.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração interpostos por
Martinha Conceição Pinto
,
em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000794-32.2015.811.0028
, com a finalidade de sanar omissão apontada no acórdão embargado.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O presente recurso visa reparar o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto, restando assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – REFORMA DO ATO SENTENCIAL – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, § 4º, DO CPC – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – SERVIDOR COM VÍNCULO EXCLUSIVAMENTE TEMPORÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO – RECURSO PROVIDO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – REEXAME PREJUDICADO.

O servidor que mantém vínculo funcional exclusivamente temporário com a Administração não faz jus a qualquer recebimento ou incorporação, decorrente da conversão da moeda em URV.

No caso, a embargante aduz omissão no acórdão, defendendo que, não houve manifestação
em relação ao FGTS, razão pela qual a reforma teria de ser parcial, e não total, mantendo-se a r. sentença recorrida no tocante ao tópico FGTS,
assiste razão à Embargante, porquanto omisso o acórdão quanto a este ponto.

Pois bem.

Razão assiste à embargante. Isso porque, analisando melhor a questão, verifico que a Autora, ora Embargante, ingressou com ação de Cobrança em desfavor do Município de Poconé,
visando ao recebimento, da diferença de 11,98% da URV, bem como do FGTS, durante todo o período trabalhado, observando a prescrição quinquenal.

Observa-se que, o acórdão tratou apenas quanto a
inexistência do direito do servidor temporário à conversão da URV, restando, omisso quanto ao tópico do FGTS.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada no acordão, no tocante a análise do FGTS, no caso, com efeitos infringentes.

Sanada a omissão, analiso o mérito do recurso.

O cerne da questão consiste na condenação do requerido no pagamento do FGTS, à parte Requerente, compreendendo período não prescrito, cujos valores deverão ser apurados por ocasião da liquidação da sentença.

A parte autora, ora embargante alega que, vem prestando serviços na função de Auxiliar de Serviços Gerais desde o ano de 1999, não havendo excepcionalidade, que justificasse a contratação pelo ente Municipal, por todo esse tempo, uma vez que, deveria estar preenchido por servidor concursado, razão pela qual deve ser declarado nulo os contratos.

Da análise dos autos, observa-se que o Embargado Município de Poconé, firmou contrato temporário com a Embargada para laborar no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, conforme portaria 028/2008 e 38/2009 (ID. 9001831).

Entretanto, verifica-se que o caráter excepcional foi desvirtuado pelo embargado, uma vez que, o contrato, na relação jurídica entre o indivíduo e o Estado é admissível pela Carta Política de 1988, à luz da regra prevista no artigo 37, inciso IX, desde que demonstrada situação ou necessidade de excepcional interesse público.

No entanto, quando a contratação por prazo determinado ocorre, sucessivamente, sem que efetivamente seja demonstrada situação ou necessidade temporária de excepcional interesse público, há sistemática ofensa ao art. 37, IX, da Constituição Federal, e, consequentemente, nulidade da relação jurídico-administrativa, vício que, por implicar invalidade na origem, não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.

In casu
, o caráter excepcional dos contratos celebrados entre o Município de Poconé e a embargante foi desvirtuado pelo ente público quando renovou sucessivamente as avenças por longo período.

Evidenciada
a nulidade dos contratos temporários
, por outro lado, nasce o direito do servidor ao recolhimento do FGTS, conforme o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que as contratações consideradas ilegítimas geram, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, o direito ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator (a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-9-2016 PUBLIC 23-9-2016). [Destaquei]

Sobre o tema, também, esta Corte de Justiça vem decidindo que:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte. ”

(Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 26/10/2017)

Assim, sendo reconhecida a nulidade dos contratos celebrados entre a Embargante e a Administração Pública, não restam dúvidas de que aquela possui direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço referente ao período laborado.

Por fim, no concernente à atualização do débito, os índices estabelecidos deverão ser fixados em liquidação de sentença, consoante definido pelo Tema 810 do STF.

Ante o exposto,
ACOLHO
o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes para
reconhecer a direito da Embargante
, bem como
retificar o acórdão para: a)
declarar a nulidade dos contratos de trabalho havido entre o Município de Poconé e a servidora e, ainda, determinar que o ente municipal realize o pagamento das verbas referentes ao depósito FGTS durante o período laborado,

observada a prescrição quinquenal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932; e
b)
para que os índices de atualização monetária sejam apurados quando da liquidação de sentença, no juízo da execução, consoante o Tema 810/STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021